Tribunal: TJSP
Processo: 1034487-48.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ÇÃO - DECURSO IN ALBIS - DESERÇÃO - ARTIGO 1.007, § 2o, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1034487-48.2015.8.26.0100; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 12/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Empreitada

Relator(a):

Carlos Abrão

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/11/2020

Data de publicação:

12/11/2020

Ementa:

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA - PREPARO, PORTANTO, QUE DEVERIA TER SIDO CALCULADO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECOLHIMENTO EM VALOR ÍNFIMO - CONCEDIDO PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO - DECURSO IN ALBIS - DESERÇÃO - ARTIGO 1.007, § 2o, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.